Tribunal: STF
Processo: RE 285265
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-08
Data de publicação: 2001-05-08

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Turnos ininterruptos de
revezamento.
        - Esta Corte, ao julgar o RE 205.815, decidiu que a
expressão "ininterrupto" contida no artigo 7º, XIV, da Carta Magna
se aplica a turnos, pois são eles que podem ser ininterruptos entre
si, não deixando de sê-lo pelas suspensões ou intervalos
intraturnos; ademais, se a empresa, tendo em vista as condições
operacionais de suas máquinas, pode paralisar no domingo, cumpre uma
obrigação constitucional em favor do trabalhador, sem que os turnos
de revezamento deixem de ser ininterruptos.  Sob esse aspecto, não
tem razão o acórdão recorrido ao entender que, no caso, a ora
recorrente não demonstrou que "não há turnos ininterruptos, porque
em todos os horários há concessão de intervalo entre as jornadas,
folga semanal e ausência de trabalho aos domingos".  Sucede, porém,
que, apesar de esse fundamento não ser correto, o aresto recorrido
se mantém por outro - o de que, na hipótese sob julgamento, não
provou a ora recorrente (e em recurso extraordinário não se pode
reexaminar prova - súmula 279) que os horários de trabalho não sejam
fixos,  o que  é incompatível com o sistema de turnos de
revezamento -, fundamento esse que afasta a incidência do artigo 7º,
XIV, da Constituição que se refere a turnos de revezamento que sejam
ininterruptos.
        Recurso extraordinário não conhecido.